Tribunal: TJDFT
Processo: 0728409-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA NULIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA DE QUE O SEU PEDIDO DE GRATUIDADE FOI INDEFERIDO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO ANTERIOR INDEFERINDO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E CONCEDENDO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO AUTORIZADO. DECISÃO SUBSEQUENTE QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. RECURSO DESERTO. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DIRECIONADO A IMPUGNAR AS DUAS DECISÕES. INTEMPESTIVIDADE QUANTO A INSURGÊNCIA ACERCA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO COMPLEMENTAR PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto ante a sua deserção. Alega a parte autora/agravante que não foi apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado, uma vez que a decisão ID 22719659 assinalou que “indefiro o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção”. Ademais, sustenta que atende os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça face a sua condição financeira, sendo que a decisão recorrida carece de fundamentação, uma vez que não apreciou a prova documental nos autos, que justifica a concessão da gratuidade pleiteada. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para recolhimento do preparo.
II. Na decisão ID 22719659, proferida em 26/01/2021, foi assinalado que “(...) a parte recorrente não colaciona qualquer documento apto a comprovar sua alegada condição de hipossuficiente. O fato de a parte recorrente asseverar que não é capaz de pagar as custas processuais sem prejuízo da saúde financeira da empresa, não induz, por si só, à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a demonstração de efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. À falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. (...) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte ré recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção”.
III. Assim, ainda que no final da decisão conste a menção a “parte ré recorrente”, identifica-se que não há nulidade naquela decisão, uma vez que não existia dúvidas de que o indeferimento foi relacionado ao pedido da parte recorrente nos autos, que no caso era a parte autora. Inclusive, há evidente comportamento contraditório na alegação de que aquela decisão ID 22719659 não teria indeferido a gratuidade de justiça por ela formulado, uma vez que a sua manifestação dentro do prazo concedido por aquela decisão, no ID 22876273, demonstra que tinha ciência que a decisão de indeferimento lhe foi direcionada, ao solicitar uma prorrogação do prazo, ressaltando que: “Considerando o fato das informações dependerem do contador da empresa, requer uma prorrogação de 05 dias para apresentação dos documentos do faturamento do ano de 2020”. Portanto, sendo evidente que a decisão de indeferimento foi direcionado à parte autora, e que a sua conduta processual demonstra que tinha ciência do indeferimento, não há nulidade processual naquela decisão ID 22719659, face a vedação ao comportamento contraditório.
IV. Diante da decisão indeferindo o pedido de gratuidade e determinando o recolhimento das custas no prazo de 48 horas, a parte recorrente apenas colacionou a já mencionada manifestação ID 22876273, afirmando que as informações dependem do contador da empresa e solicitando o prazo de 5 dias para apresentar o faturamento do ano de 2020. Em consequência, no dia 03/02/2021 foi proferida a decisão ID 22904131, reconhecendo a deserção do recurso, sendo apresentado agravo interno em 03/03/2021, último dia do prazo recursal relativo à decisão ID 22904131.
V. Todavia, ao analisar o exposto no agravo, constata-se a insurgência no mérito quanto a duas decisões distintas, ou seja, a decisão ID 22719659 no capítulo que impugna o indeferimento da gratuidade de justiça, e a decisão ID 22904131 na parte que pleiteia a concessão de prazo complementar para o recolhimento do preparo. Isso porque é facilmente perceptível que o indeferimento da gratuidade de justiça não ocorreu na decisão ID 22904131, mas sim na decisão anterior, ID 22719659, disponibilizada na página 462 do Diário de Justiça Eletrônico no 18/2021, disponibilizado no dia 27.01.2021, sendo que “o sistema registrou ciência em 28.01.2021”. Para tanto, cumpre esclarecer que o artigo 4o §3o e 4o da Lei 11.419/06 dispõem que “§3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. Lado outro, a decisão mais recente, ID 22904131 apenas sustentou a impossibilidade de concessão de prazo complementar para recolhimento das custas e, face a ausência do preparo dentro do prazo autorizado, atestou a deserção do recurso inominado.
VI. Portanto, percebe-se que consta no mérito do agravo capítulo onde a parte questiona a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, assinalando a ausência de fundamentação face as provas documentais nos autos. Contudo, demonstrado que o prazo para insurgência acerca da decisão de indeferimento da gratuidade teve início no primeiro dia útil após ao considerado como a data da publicação (ou seja, 29/01/2021), é possível confirmar a intempestividade do agravo interno quanto à irresignação acerca do indeferimento da gratuidade de justiça.
VII. Quanto ao pedido para que lhe seja concedido prazo suplementar para recolhimento das custas, destaca-se que a regra vigente é que o preparo recursal deverá ser recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
VIII. Desse modo, após a decisão ID 22719659, que indeferiu a gratuidade de justiça e oportunizou que a parte recorrente promovesse o preparo recursal, esta apenas se manifestou naquela oportunidade (ID 22876273) pleiteando um prazo suplementar para acostar informações, quedando-se inerte quanto ao recolhimento do preparo recursal no prazo concedido.
IX. Todavia, atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XI. Por todo o exposto, conclui-se não assistir razão à parte recorrente, pois efetivamente decorrido o prazo para recolhimento das custas, sem a possibilidade de abertura de prazo complementar para atender a ordem judicial, operando-se a deserção recursal.
XII. Agravo interno conhecido em parte e não provido. Decisão monocrática mantida.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.